Tribunal: TJMT
Processo: 1018931-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018931-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FLECHA LTDA - ME - CNPJ: 03.442.661/0001-65 (AGRAVANTE), MARTA PROENCA - CPF: 426.991.180-87 (AGRAVADO), DIOGO CAMPOS VIEIRA - CPF: 903.170.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENDA DE BEM ANTERIOR A CITAÇÃO VÁLIDA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)

"Ocorre fraude à execução - de que trata o inciso II do art. 593 - quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia" (EREsp 655.000/SP, 2a Seção, DJe 23/06/2015)(....)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
Transportadora Flecha Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado na ação de execução de título extrajudicial proposto em desfavor de
Marta Proença
, em que pretendia ver reconhecida a fraude à execução.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que diante da realização da venda dos imóveis pela agravada a terceiro adquirente, em 02/06/2006, após a averbação do arresto nas matrículas dos bens, no Registro de Imóveis de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, que ocorreu em 12/04/2006, restou caracterizada a fraude à execução.

Por fim, requer seja reconhecida a fraude à execução.

A liminar foi indeferida (Id no 65665965).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id no 69488495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente recurso de agravo de instrumento é ter reconhecida a fraude à execução em relação aos bens descritos nas matrículas 9.623 e 26.632, em razão das averbações de arresto, ocorridas em 12/04/2006, anteriores à averbação da compra e venda em 02/06/2006.

O Magistrado Singular indeferiu o pedido formulado, argumentando que em razão da parte executada ter sido citada apenas através de edital, não restou configurada a citação válida e, portanto, não se configura na hipótese a fraude à execução.

In casu
, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial fora proposta em 13/12/2004 (Id no 62049958), em face de Marta Proença, relativa a inadimplência de R$ 36.658,00 (trinta e seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais), representado pelo título de crédito cheque.

Após, tentativas de citação pessoal da executada, sem êxito, fora concedido pelo Magistrado Singular o arresto dos bens, tendo sido averbada nas matrículas dos imóveis encontrados sob no 9.623 e 26.632, ambos localizados no Município de Passo Fundo/RS, no dia 07/04/2006.

Ato posterior, em novembro/2006 a executada/agravada foi citada por edital, tendo permanecido inerte e nomeado curador dativo, dando então, prosseguimento à execução (Id no 62049959).

Pleiteado pelo exequente/agravante a avaliação dos imóveis e deferido pelo juízo
a quo
, veio aos autos a informação pelo Sr. Oficial de Justiça, em 26/02/2013, de que os bens foram vendidos e transferidos a terceiro, o que impossibilitou a diligência (Id no 62049971).

Nesse contexto, conforme certidão de inteiro teor das matrículas é possível constatar que Marta Proença realizou contrato de compra e venda com a adquirente Indra- Distribuidora de Insumos para Agropecuária Ltda., com o registro na escritura em 01/06/2006 (Id no 62049973). Motivo pelo qual, pugna a agravante o reconhecimento da fraude à execução e a anulação do negócio jurídico posterior a averbação do arresto.

Com efeito, a fraude à execução consiste na conduta do executado contrária ao princípio da boa-fé, que acaba por lesar os interesses do exequente e prejudicar a atividade jurisdicional executiva.

Para tanto, o Superior Tribunal de Justiça indica que ocorrerá a fraude à execução quando restar demonstrado nos autos que o executado, após a citação, realizou alienação de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência, restando configurada a sua má-fé quando houver o registro da penhora do bem ou, ainda, quando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente.

Aliás, vejamos a jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CONDIÇÕES. ALIENAÇÃO DE BEM CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO AO CREDOR.

1. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro, por meio dos quais a parte embargante se insurge contra a decretação de fraude à execução na aquisição de bem imóvel.

2
. "Ocorre fraude à execução - de que trata o inciso II do art. 593 - quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia" (EREsp 655.000/SP, 2a Seção, DJe 23/06/2015).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é do credor que alega a fraude o ônus de comprovar o preenchimento de todas essas condições.

Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1760517/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA PECULIAR AO CASO CONCRETO.

I - Segundo a jurisprudência desta Corte, apenas se configura a fraude à execução quando a alienação do bem tenha ocorrido após a existência da demanda com citação válida.

II - No caso dos autos, a citação pessoal da alienante ora Recorrente é posterior à alienação dos imóveis em litígio. Sucede, porém, que, antes disso ela já havia sido citada na condição de representante do espólio do seu pai, a quem pertenciam originariamente os imóveis e contra quem havia sido proposta originariamente a execução. Tal circunstância revela-se suficiente para que se tenha por satisfeita a exigência jurisprudencial do conhecimento prévio.

III - Tendo o Tribunal de origem afirmado, com base na prova dos autos, que a Recorrente não possuía patrimônio para fazer frente à execução, não é possível sustentar o contrário sem revolvimento do caderno fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte.

Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1067216/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 24/06/2009)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça também editou a Súmula 375, que assim dispõe:
"O reconhecimento da
fraude
à
execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Nesse diapasão, verifica-se que para configurar a fraude à execução, o executado, após citação válida, deve dispor de bem que tenha averbado em seu registro a alienação.

Ocorre que, no caso em tela, não há como se reconhecer a fraude à execução, posto que a realização da compra e venda do imóvel (junho/2006) ocorreu antes da citação por edital da executada (novembro/2006).

Logo, sem a citação não há como ser reconhecida a existência de fraude à execução.

Do mesmo modo, a agravante em momento algum demonstrou a má-fé na disposição dos bens da agravada, tampouco a má-fé do terceiro adquirente, portanto, imperioso que se mantenha o decisum objurgado.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO –
ALIENAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ORIGINOU A CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO RESTRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA IMPRÓPRIA – SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ao contrário da fraude à execução que pode ser reconhecida em sede de embargos de terceiro, a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma. Inteligência da Súmula 195 do STJ.

Assim, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro, como na hipótese, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

(N.U 0010515-48.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - FRAUDE CONTRA CREDORES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só estava na posse do imóvel, como também é o proprietário do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).
4. Para presumir-se a fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ).

5. No que tange à aludida fraude contra credores, imperioso destacar que tal matéria não é cognoscível em embargos, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico anulável, que somente perde eficácia por meio de sentença desconstitutiva proferida em ação própria.
6. Com efeito, a fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular no. 195, que assim prescreve: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.” (TJ-MT - AC: 00131856520138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021